Tribunal: STF
Processo: ARE 1601931
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência dos Temas 181, 182, 280, 339, 712 da repercussão geral. Ademais, aplicou-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal — STF e foi negado seguimento ao recurso em decorrência da natureza infraconstitucional da controvérsia. 

Em relação ao Tema 280 da repercussão geral, o recorrente alega que: 

A abordagem policial que culminou na prisão do agravante decorreu exclusivamente de informação não identificada, equiparável à denúncia anônima, sem qualquer elemento concreto prévio que pudesse caracterizar fundada suspeita. Ainda assim, a busca veicular foi validada, admitindo-se como legítima uma medida invasiva que, à luz do art. 5º, X e LIV, da Constituição Federal, somente poderia ocorrer diante de justificativa objetiva e verificável (doc. 512, p. 2). 

O recorrente refuta a necessidade do revolvimento de fatos e provas, tendo em vista que a questão é exclusivamente jurídica. 

Destaca que há violação da Súmula Vinculante 59, pois o recorrente tem direito ao regime aberto em decorrência da detração penal. 

Aduz que o tribunal de origem elevou a pena de forma desproporcional, ao alterar a fase de valoração da quantidade de drogas sem justificativa adequada. Essa decisão contraria o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e afetou diretamente o cálculo final da sanção penal.

Afirma que a valoração da pena de multa:

evidencia violação ao sistema acusatório e ao princípio da não reformatio in pejus, sobretudo porque inexistiu recurso ministerial específico nesse ponto. A atuação judicial, nesse contexto, ultrapassou os limites da função jurisdicional, interferindo indevidamente na estrutura do processo penal (doc. 512, pp. 4 e 5). 

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma. 

Isso porque o recorrente deixou de impugnar os fundamentos da decisão agravada referente aos Temas 181, 182, 280, 339, 712 da repercussão geral, limitando-se a transcrever as razões do recurso extraordinário, sem, contudo, desenvolver argumentação autônoma destinada a refutar os aludidos fundamentos. Com efeito, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. 

Ainda que superado esse óbice, observo que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. 

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.365 RG/MG (Tema 181), da relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26/3/2010, rejeitou a repercussão geral da matéria sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, nos seguintes termos:
 
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.

Observo, ainda, que a hipótese dos autos não se amolda ao Tema 712 de repercussão geral, uma vez que a natureza e a quantidade de entorpecentes não foram utilizadas na primeira fase da dosimetria. 

No que se refere ao Tema 280 da repercussão geral, o Tribunal de origem consignou que havia fundadas razões para a abordagem do réu pelos agentes públicos, já que ele desobedeceu à ordem de parar e tentou evadir-se. Nesse sentido, a decisão está em consonância com a tese fixada no referido Tema: 

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Por fim, verifico que, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator